Tribunal: TJDFT
Processo: 0749937-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749937-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS - EPP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRANLAR ASSESSORIA CONTÁBIL SS e outros. Os agravante, embora intimados, não comprovaram a situação de hipossuficiência a justificar a concessão da assistência judiciária. Assim sendo, indefiro a gratuidade de justiça e concedo aos agravantes o prazo de 5 (cindo) dias para recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator